Tribunal: TJPA
Processo: 0867379-59.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867379-59.2022.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: GILVAN S DE OLIVEIRA, PARCEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0867379-59.2022.8.14.0301

Juízo de origem: 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Recorrente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Advogado: Marco Antonio Crespo Barbosa – OAB/SP 115665

Recorrido: Gilvan S. de Oliveira e Parceiro Comércio de Alimentos Ltda.
Advogado do recorrido: Não consta nos autos

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. FUNDAMENTO CONSTANTE NO ART. 485, III DO CPC/15, O QUAL EXIGE A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15. O QUE NÃO OCORREU
IN CASU
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0867379-59.2022.8.14.0301

Juízo de origem: 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Recorrente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Advogado: Marco Antonio Crespo Barbosa – OAB/SP 115665

Recorrido: Gilvan S. de Oliveira e Parceiro Comércio de Alimentos Ltda.
Advogado do recorrido: Não consta nos autos

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em face de sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela apelante contra Gilvan S. de Oliveira e Parceiro Comércio de Alimentos Ltda.

A autora narrou, na petição inicial, que celebrou com o réu contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia, destinado à aquisição de gerador de energia solar fotovoltaico. O contrato foi firmado em 15/07/2020, com valor de parcela mensal de R$ 2.747,14 e prazo de 60 meses, tendo como data de término o dia 13/09/2025. A inadimplência do requerido teve início em 13/06/2022, gerando um débito total de R$ 82.994,03 (oitenta e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e três centavos). Em razão da mora, foi proposta ação de busca e apreensão com pedido liminar, que veio a ser deferido.

Foi concedida liminar determinando a expedição de mandado de busca e apreensão. O mandado de busca e apreensão, contudo, foi devolvido com certidão negativa pelo oficial de justiça.

Diante disso, foi expedido ato ordinatório, determinando que a parte autora se manifestasse.

Após sobreveio sentença, considerando o julgador que não obstante tenha sido regularmente intimada, a autora quedou-se inerte, ensejando a prolação de sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, por ausência de manifestação e paralisação do feito, imputando-lhe o desinteresse no prosseguimento da demanda.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, argumentando, em síntese, que a extinção do processo foi precipitada, por não ter havido sua prévia intimação pessoal para suprir a omissão, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC. Sustenta que a extinção com fundamento no abandono da causa só seria válida caso preenchidos os requisitos legais de intimação pessoal, o que não ocorreu nos autos. Alega violação aos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual, e pugna pela cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito, com o retorno dos autos à origem.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0867379-59.2022.8.14.0301

Juízo de origem: 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Recorrente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Advogado: Marco Antonio Crespo Barbosa – OAB/SP 115665

Recorrido: Gilvan S. de Oliveira e Parceiro Comércio de Alimentos Ltda.
Advogado do recorrido: Não consta nos autos

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a anulação da sentença que determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC/15.

No caso em tela verifica-se após a certidão negativa do oficial de justiça houve ato ordinatório para que a parte autora se manifestasse nos autos, sobrevindo em seguida sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II e III do CPC.

Portanto, não consta a realização do ato da forma prevista na norma processual, de modo que não se operou a intimação pessoal da parte antes da extinção do feito, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC, que assim dispõe:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. É imprescindível a intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo previamente a sua extinção por abandono, consoante se extrai do art. 485, § 1º, CPC. Ausente a intimação pessoal da parte autora, a sentença de extinção deve ser desconstituída.

(TJ-MS - AC: 08164614020198120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 26/04/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

Portanto, a sentença não merece prosperar, devendo ser anulada, frente a não realização da intimação pessoal da parte, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e retomar o curso do processo no 1º grau.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/04/2025